Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM ETAPA DE VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO RACIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.
1. O candidato que presta concurso público deve se submeter às condições editalícias que regem o certame. Ademais, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo.
2. Se o procedimento de heteroidentificação foi realizado em consonância com as normas editalícias e lei de regência (Lei no 12.990/14), não há que se falar em ilegalidade, sobretudo porque se o Poder Judiciário viesse a avaliar as características fenotípicas do candidato, estaria por adentrar no mérito administrativo do procedimento, que não é passível de controle judicial.
3. Apelo não provido.